Tribunal: TJMT
Processo: 1042466-38.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042466-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RIBEIRO - CPF: 039.677.936-05 (ADVOGADO), ESTAEL LATALIZA - CPF: 518.067.031-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), DIRCEU DIAS BRAGA - CPF: 487.464.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR REZENDE CUNHA - CPF: 565.385.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. TEMA 1.178/STJ. OPORTUNIDADE PRÉVIA DE COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. ACÓRDÃO RATIFICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em embargos à execução, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

O recurso especial. Recurso especial interposto pela agravante. A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário de origem para exame de eventual juízo de retratação, diante do Tema 1.178/STJ.

A decisão anterior. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido deve ser objeto de retratação, à luz do Tema 1.178/STJ, em razão do indeferimento da gratuidade da justiça requerida por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.178/STJ veda o indeferimento imediato da gratuidade da justiça com base exclusiva em critérios objetivos. O precedente não impõe a concessão automática do benefício à pessoa natural.

O Juízo de origem oportunizou à agravante a comprovação da alegada hipossuficiência. A parte apresentou apenas os documentos que reputou pertinentes. Foi observado o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC.

Os documentos apresentados não demonstraram insuficiência de recursos. Os extratos bancários retratam apenas movimentação parcial de conta em período específico. Eles não comprovam a totalidade da renda, do patrimônio e das despesas.

O valor expressivo da execução, a condição de avalista em operação de elevado montante, a ausência de comprovante de renda, de declaração de imposto de renda, de declaração de isenção, de demonstrativo de despesas e de documentos da atividade rural afastam a presunção relativa de hipossuficiência.

A movimentação bancária indicada nos autos, com recebimento via PIX de R$ 50.000,00, transferência de R$ 20.000,00 e pagamento de boleto de R$ 70.000,00, reforça a insuficiência da prova documental apresentada.

O indeferimento do benefício não se fundou em critérios objetivos exclusivos. Houve análise concreta do caso após a prévia oportunidade de comprovação.

O parcelamento das custas e despesas processuais, autorizado com fundamento no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, preserva o acesso à jurisdição e mitiga o impacto financeiro imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação. Acórdão ratificado. Retorno dos autos à Vice-Presidência.

Tese de julgamento: “1. O Tema 1.178/STJ não impede o indeferimento da gratuidade da justiça quando a pessoa natural é previamente intimada para comprovar a hipossuficiência e não apresenta documentação suficiente. 2. A análise conjunta do valor da demanda, da condição de avalista, da movimentação bancária e da ausência de documentos de renda, patrimônio e despesas pode afastar a presunção relativa de hipossuficiência. 3. O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada para preservar o acesso à jurisdição quando não comprovados os requisitos da gratuidade integral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1042466-38.2025.8.11.0000, interposto por Estael Lataliza, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, nos autos da ação de embargos à execução opostos em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, facultando o parcelamento em seis parcelas, sob pena de cancelamento da distribuição.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal devolveu a esta Câmara os autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, por entender que o julgamento do REsp nº 1.988.687/RJ, tomado como paradigma no Tema 1.178 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da aludida norma legal, está em aparente desconformidade com o julgamento deste agravo, no tocante à vedação do uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural, bem como à necessidade de que, verificada a existência de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica, seja determinada ao requerente a comprovação de sua condição, com indicação precisa das razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

O v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1042466-38.2025.8.11.0000, interposto por Estael Lataliza, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, desproveu o agravo e manteve a r. decisão.

Interposto Recurso Especial pela agravante, a i. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário de origem para a verificação de eventual juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma REsp n. 1.988.687/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, correspondente ao Tema 1.178.

Dito isso, a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.988.687/RJ, pelo c. STJ, tomada como paradigma no Tema 1.178, é a seguinte, verbis:

“i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.

No caso em análise, embora, de forma aparente, o v. acórdão anteriormente proferido pudesse conflitar com a tese repetitiva mencionada, há elementos fáticos e jurídicos nos autos que autorizam a manutenção do julgamento anterior, sem necessidade de retratação. Explico.

A despeito da clareza formal da tese firmada pelo c. STJ no Tema 1.178, cumpre reconhecer que sua aplicação não se dá de modo automático e desvinculado da realidade concreta dos autos, tampouco pode ser compreendida de maneira fragmentária.

Na verdade, o referido precedente não estabelece a concessão automática da gratuidade da justiça à pessoa natural. O que se veda é o indeferimento imediato do benefício com base em critérios objetivos, genéricos ou abstratos, sem que antes seja oportunizada à parte a comprovação de sua alegada insuficiência de recursos.

Na hipótese, conforme já consignado no acórdão recorrido, o Juízo de origem determinou a emenda da inicial justamente para que a agravante comprovasse a alegada insuficiência de recursos. A parte, então, apresentou a documentação que reputou pertinente. Desse modo, foi observado o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC.

Assim, a questão não está na ausência de oportunidade para comprovação da hipossuficiência, mas na insuficiência dos documentos apresentados.

Os embargos à execução de origem têm por objeto a Cédula de Crédito Bancário n. C21131045-6, emitida no valor de R$ 481.232,00, apontando-se saldo devedor de R$ 540.657,09. Trata-se, portanto, de demanda de relevante expressão econômica, circunstância que, embora não autorize, isoladamente, o indeferimento do benefício, deve ser considerada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

Além disso, a agravante figura como avalista em operação de elevado valor. Instada a comprovar sua alegada incapacidade financeira, limitou-se à juntada de extratos bancários, sem apresentar comprovante de renda, declaração de imposto de renda, declaração de isenção, demonstrativo de despesas ordinárias, documentos relacionados à atividade rural que afirma exercer, relação patrimonial ou outros elementos aptos a permitir avaliação mais segura de sua real condição econômico-financeira.

Os extratos bancários, por si sós, não são suficientes para demonstrar hipossuficiência. Revelam apenas a movimentação de determinada conta, em período específico, sem retratar a integralidade da renda, do patrimônio e das despesas da parte. No caso concreto, inclusive, os documentos indicam movimentação relevante no mês de maio de 2025, com recebimento via PIX no valor de R$ 50.000,00, transferência entre contas no valor de R$ 20.000,00 e pagamento de boleto no valor de R$ 70.000,00.

É certo que a existência de movimentação bancária não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da gratuidade. Contudo, quando somada ao valor expressivo da demanda, à condição de avalista e à ausência de outros documentos capazes de comprovar a real situação financeira da parte, revela-se legítimo o indeferimento do benefício.

Portanto, o acórdão recorrido não utilizou critérios objetivos como fundamento exclusivo para negar a gratuidade. Houve análise concreta do caso, após oportunizada a comprovação da hipossuficiência, concluindo-se pela insuficiência da prova apresentada.

Ressalte-se, ainda, que o Juízo de origem autorizou o parcelamento das custas e despesas processuais, providência prevista no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, suficiente para mitigar eventual impacto financeiro imediato e preservar o acesso à jurisdição.

Desse modo, não se verifica afronta ao entendimento firmado no Tema 1.178/STJ, pois houve prévia oportunidade de comprovação, indicação de elementos concretos aptos a afastar a presunção relativa de hipossuficiência e decisão fundada na insuficiência documental apresentada pela agravante.

Posto isso, ante o Juízo Negativo de Retratação, deve ser
RATIFICADO
o v. acórdão, remetendo-se os autos a i. Des. Vice-Presidente, para os devidos fins anotados na lei processual civil.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026